Tribunal: TJMT
Processo: 1006347-14.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006347-14.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO CEZAR LEDUR - CPF: 149.551.560-53 (EMBARGADO), JULIANO COLACO DA SILVEIRA - CPF: 915.505.800-00 (ADVOGADO), MAURICIO DAL AGNOL - CPF: 546.956.190-91 (EMBARGANTE), LUCIANO MARTINS - CPF: 831.982.880-53 (ADVOGADO), ALESSANDRO NECKEL DE OLIVEIRA - CPF: 022.121.980-35 (ADVOGADO), FRANCISCO CEZAR LEDUR - CPF: 149.551.560-53 (EMBARGANTE), JULIANO COLACO DA SILVEIRA - CPF: 915.505.800-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO NECKEL DE OLIVEIRA - CPF: 022.121.980-35 (ADVOGADO), LUCIANO MARTINS - CPF: 831.982.880-53 (ADVOGADO), MAURICIO DAL AGNOL - CPF: 546.956.190-91 (EMBARGADO), ALESSANDRO NECKEL DE OLIVEIRA - CPF: 022.121.980-35 (ADVOGADO), LUCIANO MARTINS - CPF: 831.982.880-53 (ADVOGADO), MAURICIO DAL AGNOL - CPF: 546.956.190-91 (EMBARGADO), FRANCISCO CEZAR LEDUR - CPF: 149.551.560-53 (EMBARGANTE), JULIANO COLACO DA SILVEIRA - CPF: 915.505.800-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

FRANCISCO CEZAR LEDUR

EMBARGADO(S):

MAURICIO DAL AGNOL

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANOS MATERIAIS - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DESDE O LEVANTAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - PRET
ENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, “Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

EMBARGANTE(S):

MAURICIO DAL AGNOL

EMBARGADO(S):

FRANCISCO CEZAR LEDUR

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALVARÁ JUDICIAL – SAQUE EFETUADO PELO EMBARGANTE E AUSÊNCIA DO REPASSE DOS VALORES PARA O EMBARGADO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes as omissões, contradições e obscuridades apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de que o embargante realizou o efetivo saque do alvará e não repassou os valores para a parte embargada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

FRANCISCO CEZAR LEDUR
opõe recurso de embargos de declaração (ID 49127496), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 48346466, proferido na apelação cível

que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso.

O embargante alega a existência de omissão na decisão recorrida, na medida em que deixou de arbitrar os honorários sucumbenciais, estes devidos em razão de que a Câmara Julgadora deu parcial provimento ao recurso de apelação do embargado, acolhendo tão somente a questão de incidência dos juros de mora na indenização do dano material, sendo que o restante dos pedidos trazidos no longo arrazoado recursal, tiveram seu provimento negado.

Aduz que resta constatada a omissão no julgado, haja vista a necessidade de arbitramento de honorários de sucumbência em favor dos patronos da parte recorrente, diante da reforma parcial da sentença singular.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado.

Sem contrarrazões (ID 52682960).

É o relatório.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

MAURICIO DAL AGNOL
opõe recurso de embargos de declaração (ID 49852479), objetivando sanar suposta omissão, contradição e obscuridade que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 48341491, proferido no recurso de apelação cível

que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso.

Alega que o v. acórdão não esclareceu sobre a prova do saque do alvará, bem como o levantamento na rede bancária e se tal valor foi depositado na conta do embargante.

Sustenta que o v. acórdão deve se manifestar sobre a ilegitimidade passiva e interesse processual, eis que matérias de ordem pública, bem como o enriquecimento sem causa.

Assevera ainda a ocorrência de omissão quanto aos juros de mora e correção monetária com a utilização da taxa Selic, uma vez que não houve fundamentação, conforme disposto no art. 489, § 1o, inc. VI, do CPC/15.

Ao final, prequestiona a matéria e requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados no v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas no ID 50798962, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer um dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão monocrática.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão na r. decisão recorrida, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciada a questão, sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, a r. decisão monocrática apreciou a demanda
e deu parcial provimento ao recurso
apenas
para que na indenização por
dano material, os juros de mora incidam desde a data do levantamento do alvará até o efetivo pagamento, mant
endo a parcial procedência da ação, vejamos um fragmento do
decisum
:

“
Vistos etc.

“In casu, verifica-se que é incontroversa a relação jurídica havida entre as partes, notadamente diante da procuração de ID 6876879, na qual o apelado outorgou poderes ao apelante para que este ajuizasse demanda judicial em face da Brasil Telecom, conforme autos no. 001/1.05.001564-0, que tramitou perante a 5a vara Cível da Comarca de Porto Alegre/RS.

Observa-se que aquela ação (ID 6876879), foi julgada parcialmente procedente e a empresa requerida depositou o valor de R$129.400,87 (cento e vinte e nove mil e quatrocentos reais e oitenta e sete centavos), como parte do pagamento da condenação, sendo que em 26/11/2008, o apelante, na condição de procurador da parte requerente/apelado, levantou a referida importância, por meio do alvará no. 12175/1686-2008 (ID 6876898), sem ter repassado qualquer valor para o apelado.

Com efeito, embora o apelante alegue que não poderia ter recebido tais valores, porque a procuração outorgada não lhe conferia poderes para tanto, nota-se que na contestação alegou que “tem quase certeza de que o valor foi efetivamente pago ao autor”, porém, sem apresentar nenhum documento comprovando suas alegações.

Aliás, constata-se da petição de ID 6876898, que o apelante requereu a expedição de alvará em seu nome, o que afasta a alegação de que não tinha procuração com poderes para sacar valores.

Outrossim, alegou que não fez o pagamento ao apelado porque houve alteração de seu endereço sem avisar o apelante previamente, contudo, verifica-se dos autos que as partes mantinham contato, conforme petição de ID 7283930, datada de 2011, sendo que o saque do alvará ocorreu em 2008, bem como poderia ter ajuizado ação de consignação e pagamento e depositado em juízo o valor devido, portanto, resta configurado o saque do alvará pelo apelante sem o devido repasse ao apelado, conforme consignou a magistrada singular, verbis:

“[...], observa-se que, em 26/11/2008, o requerido, na condição de advogado da parte requerente, levantou a referida importância, por meio do alvará no. 12175/1686-2008 (Id no. 6876898). Saliento que estes fatos são incontroversos, notadamente porque não foram especificamente impugnados pelo requerido.

De outro lado, as alegações do requerido de que não localizou o recibo do valor repassado ao requerente, ante o lapso temporal decorrido e diante da apreensão que sofreu em seu escritório, não merecem acolhimento.

No ponto, observa-se que o requerido sequer categoricamente que tenha efetuado o repasse do valor percebido ao requerente, tampouco informou se o repasse foi feito em dinheiro ou mediante transferência bancária.

Ao contrário, disse que “o réu tem quase certeza de que o valor foi efetivamente pago ao autor.”

Ademais, observa-se que, ao contestar o pedido, o requerido pediu a concessão de prazo para juntar o comprovante de pagamento da aludida quantia ao requerente.

Contudo, até o presente momento não colacionou nenhum documento neste sentido, e, ao ser intimado para especificar as provas a produzir, nada requereu.

De igual modo, no tocante a alegação de que a culpa pelo não repasse das quantias foi do requerente, que teria alterado o seu endereço e seus contatos telefônicos, verifica-se que não comporta guarida, notadamente porque, se desconhecia o paradeiro do requerente, deveria ter ajuizado uma ação de consignação e pagamento e depositado em juízo a importância devida ao requerente.

Nessa toada, insta salientar que, de acordo com parágrafo único, do artigo 2o do Código de Ética da OAB, são deveres dos advogados atuar em favor de seus clientes de forma honesta, com lealdade e dignidade.”

Diante do exposto, a condenação do apelante ao pagamento de indenização a título de danos materiais é medida que se impõe, nos termos da sentença a quo.

Assim, o valor do dano material deverá ser corrigido pelo IGP-M, a contar da data em que realizado o levantamento do alvará, pois se trata de mera recomposição inflacionária da moeda, não havendo falar em correção pela taxa SELIC, bem como os juros de mora incidam desde a data do levantamento do alvará até o efetivo pagamento, nos termos do art. 670 do CC, em razão do descumprimento contratual por parte do apelante.”

(ID 48341494)

Sobre os honorários advocatícios recursais (artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC/15), de se ressaltar a orientação do STJ, não sendo a hipótese dos autos de se fixar ou majorar honorários em favor do ora recorrente. Confira-se:

“
[...] 5.
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente
: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;
e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.

8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.

9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo. [...]
”
(STJ, SEGUNDA SEÇÃO, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 09/08/2017, DJe 19/10/2017) (g.n.).

Ainda, o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO
PARA MODIFICAR EM PARTE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MAJORAR O VALOR CONDENATÓRIO –
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS COM FUNDAMENTO NO ART. 85, §11, DO CPC/2015 – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO INOCORRENTE
– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. ‘Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: ‘Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC’; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba’ (STJ – 3a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 04/04/2017, DJe 08/05/2017).
”
(TJ/MT, 1a Câmara de Direito Privado, N.U 1000756-68.2018.8.11.0037, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, Julgado em 30/07/2019, DJE 05/08/2019) (g.n.).

Logo, não assiste razão à parte embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, não se vislumbra o alegado julgamento extra petita, uma vez que o julgado não extrapolou os limites do pedido e da causa de pedir.

3. Esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela. Isso porque, não representa pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, não possui o condão de ensejar ofensa a legislação federal. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim, de se destacar que “
A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de não ser cabível o arbitramento de
honorários advocatícios
recursais em razão da interposição de agravo interno ou
embargos de declaração
,
porquanto os
honorários
recursais incidem apenas quando houver a instauração

de novo grau recursal, e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição
. Precedentes.
”
(STJ, AgInt no AREsp 1587340/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 01/06/2020) (g.n.).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente pelo v. acórdão objurgado, inclusive houve expressa manifestação no sentido de que não houve comprovação de que o embargante tenha efetuado o pagamento da condenação a parte embargada, inclusive a importância (R$ 129.400,87) fora levantada pelo embargante, por meio de alvará, conforme consignado na sentença, vejamos:

“Observa-se que aquela ação (ID 6876879), foi julgada parcialmente procedente e a empresa requerida depositou o valor de R$129.400,87 (cento e vinte e nove mil e quatrocentos reais e oitenta e sete centavos), como parte do pagamento da condenação, sendo que em 26/11/2008, o apelante, na condição de procurador da parte requerente/apelado, levantou a referida importância, por meio do alvará no. 12175/1686-2008 (ID 6876898), sem ter repassado qualquer valor para o apelado.

Com efeito, embora o apelante alegue que não poderia ter recebido tais valores, porque a procuração outorgada não lhe conferia poderes para tanto, nota-se que na contestação alegou que “tem quase certeza de que o valor foi efetivamente pago ao autor”, porém, sem apresentar nenhum documento comprovando suas alegações.

Aliás, constata-se da petição de ID 6876898, que o apelante requereu a expedição de alvará em seu nome, o que afasta a alegação de que não tinha procuração com poderes para sacar valores.

Outrossim, alegou que não fez o pagamento ao apelado porque houve alteração de seu endereço sem avisar o apelante previamente, contudo, verifica-se dos autos que as partes mantinham contato, conforme petição de ID 7283930, datada de 2011, sendo que o saque do alvará ocorreu em 2008, bem como poderia ter ajuizado ação de consignação e pagamento e depositado em juízo o valor devido, portanto, resta configurado o saque do alvará pelo apelante sem o devido repasse ao apelado, conforme consignou a magistrada singular, verbis:

“[...], observa-se que, em 26/11/2008, o requerido, na condição de advogado da parte requerente, levantou a referida importância, por meio do alvará no. 12175/1686-2008 (Id no. 6876898). Saliento que estes fatos são incontroversos, notadamente porque não foram especificamente impugnados pelo requerido.

De outro lado, as alegações do requerido de que não localizou o recibo do valor repassado ao requerente, ante o lapso temporal decorrido e diante da apreensão que sofreu em seu escritório, não merecem acolhimento.

No ponto, observa-se que o requerido sequer afirmou categoricamente que tenha efetuado o repasse do valor percebido ao requerente, tampouco informou se o repasse foi feito em dinheiro ou mediante transferência bancária. Ao contrário, disse que “o réu tem quase certeza de que o valor foi efetivamente pago ao autor.”

Ademais, observa-se que, ao contestar o pedido, o requerido pediu a concessão de prazo para juntar o comprovante de pagamento da aludida quantia ao requerente.

Contudo, até o presente momento não colacionou nenhum documento neste sentido, e, ao ser intimado para especificar as provas a produzir, nada requereu.

De igual modo, no tocante a alegação de que a culpa pelo não repasse das quantias foi do requerente, que teria alterado o seu endereço e seus contatos telefônicos, verifica-se que não comporta guarida, notadamente porque, se desconhecia o paradeiro do requerente, deveria ter ajuizado uma ação de consignação e pagamento e depositado em juízo a importância devida ao requerente.

Nessa toada, insta salientar que, de acordo com parágrafo único, do artigo 2o do Código de Ética da OAB, são deveres dos advogados atuar em favor de seus clientes de forma honesta, com lealdade e dignidade.” (ID 48341491)

Com efeito, o v. acórdão não foi omisso, contraditório e obscuro, tendo apreciado a hipótese dos autos, de acordo com o conjunto probatório e consoante entendimentos jurisprudenciais do STJ/TJMT. Confira-se o seguinte fragmento do voto:

“Em suas razões recursais, o apelante suscita a nulidade da sentença por indução em erro das partes, sob o argumento de que, primeiramente, não há provas de que tenha retirado o alvará ou que tenha sacado ou recebido os valores, uma vez que a procuração outorgada pelo apelado não lhe dava poderes para receber valores, bem como o alvará não se encontrava assinado pelo magistrado.

Alega ainda, que o magistrado singular, ao apreciar o pedido de antecipação de tutela, afirma a inexistência de prova de saque pelo apelante, e por outro lado, na sentença, afirma que o apelante sacou valores do alvará na data de 26/11/2008.

Sem razão o apelante.

Da análise dos autos, observa-se que o recorrente não negou o saque do alvará, aliás, consignou que tinha “quase certeza” que teria repassado o valor ao autor/apelado e, se não o fez, foi porque não localizou o apelado, o qual teria alterado seu endereço.

Além disso, o requerido/apelante, ao contestar a ação, solicitou prazo para juntar o comprovante de pagamento do referido valor ao apelado, todavia, não juntou nenhum documento que pudesse comprovar suas alegações.

[...]

Logo, ao contrário do alegado pelo apelante, nota-se que restou demonstrado nos autos o efetivo saque do alvará pelo recorrente, bem como a ausência de repasse de tais valores ao apelado. Quanto à alegação de que o alvará não se encontra assinado pelo juízo, trata-se de inovação, porque não alegado anteriormente.” (ID 48341494)

Em relação à manifestação quanto ao enriquecimento ilícito, ressalta-se que a parte embargada buscou a restituição dos valores indevidamente retidos pelo embargante, sendo que a sentença singular determinou o pagamento ao embargado da importância levantada no alvará judicial, portanto, não há falar em omissão do julgado.

No que diz respeito aos juros moratórios e correção monetária com a aplicação da taxa SELIC, ressalta-se que na
atualização dos valores decorrentes de condenações, aplica-se a correção monetária pelo IGP-M, por ser o indexador que melhor reflete a corrosão da moeda pelo fenômeno inflacionário, sem ocasionar prejuízo a quaisquer das partes contratantes.

Ressalta-se que a taxa SELIC é usada para operações de curto prazo entre os bancos que quando querem tomar recursos emprestados de outros bancos por um dia, oferecem títulos públicos como lastro, visando reduzir o risco e, consequentemente, a remuneração da transação, não se prestando, desse modo, a remunerar a modalidade aqui discutida.

Logo, não há que falar em sua aplicação para o fim pretendido na avença, em virtude de não representar a real desvalorização da moeda.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração configura mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...] 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020